Tribunal: STF
Processo: RE 349672
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO
. QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS: PREQUESTIONAMENTO. AFRONTA REFLEXA.
                                I. - Questões constitucionais postas
 no RE não prequestionadas
no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
                               II. - Somente ofensa direta à
 Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário.
                              III. - Agravo não provido.